Tribunal: TJSP
Processo: 1013842-36.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Taxa de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam o dobro da média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530, do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Taxa de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam o dobro da média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530, do STJ.
Capitalização de juros. Súmula 539, do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.